Tribunal: TJDFT
Processo: 0711007-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL COM BASE EM PROCESSOS E INQUÉRITOS EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444, STJ. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS QUE FICOU APENAS NO INÍCIO. REDUÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Inviável a utilização de processos e inquéritos em andamento para recrudescimento da pena-base, nos termos da Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça.
2. A redução da pena em razão do crime tentado se dá na proporção inversa do caminho percorrido pelo agente. Quanto mais próximo do resultado, menor a redução. No caso, se a vítima foi atingida apenas superficialmente com um único golpe, não correndo perigo de vida, correta a decisão do juiz que fixou a redução em 2/3 (dois terços).
3. Recurso ministerial conhecido e improvido.